Tribunal: TJES
Processo: 0029421-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029421-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR CELLIA SEIXAS e outros

APELADO: PROJETA E EXECUTA MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INSATISFAÇÃO COM QUALIDADE DO PRODUTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória pleiteando a restituição de R$ 14.800,00, pagos de forma adiantada por serviços de marcenaria supostamente entregues com defeitos, e compensação por danos morais. Em sede de pedido contraposto formulado em ação de cobrança ajuizada pela empresa ora requerida, foi declarada a rescisão do contrato entre as partes, conforme acórdão transitado em julgado da 1ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais, remanescendo a controvérsia apenas quanto à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade da parte prejudicada.

Insatisfações relacionadas à qualidade de produtos, notadamente em contratos de aquisição de móveis planejados, inserem-se na esfera patrimonial e não configuram, em regra, ofensa extrapatrimonial.

No caso concreto, a requerida não demonstrou comportamento desidioso, tendo promovido a substituição dos módulos defeituosos, ainda que com atraso, conforme evidenciado pelos diálogos colacionados nos autos.

Não se constatou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de configurar abalo moral indenizável, mantendo-se, portanto, a improcedência do pedido de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mero descumprimento contratual, salvo situações excepcionais, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Insatisfações relacionadas à qualidade de produtos em contratos de compra e venda inserem-se na esfera patrimonial, não configurando, em regra, dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR CELLIA SEIXAS
e
MIRELA DONATO GIANETI SEIXAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 9859512), nos autos da ação indenizatória que movem em desfavor de
PROJETA E EXECUTA MÓVEIS LTDA.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9859514, os apelantes argumentam, em síntese, que “levando-se em consideração o caráter conflitante entre a r. sentença aqui atacada e o conteúdo da decisão proferida pela 1ª Turma Recursal, deve a r. sentença ser reformada integralmente para
(i)
reconhecer a perda parcial do objeto da ação, apenas e tão somente em relação ao pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços e ressarcimento do valor de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais),
(ii)
indeferir o pedido de gratuidade judiciária requerido pela apelada em sua contestação, e
(iii)
acolher o pedido de indenização por danos morais formulado pelos apelantes”.

Na instância originária,
VITOR CELLIA SEIXAS
e
MIRELA DONATO GIANETI SEIXAS
ajuizaram ação indenizatória em desfavor da empresa
PROJETA E EXECUTA MÓVEIS LTDA.
, sob a narrativa de que a marcenaria contratada junto à requerida foi entregue com diversos defeitos de qualidade e acabamento, pugnando, assim, pela restituição do valor que havia sido pago de forma adiantada pelos serviços, ou seja, R$14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais), assim como compensação por danos morais.

De acordo com o v. acórdão juntado no evento nº 9859524 exarado pela 1ª Turma Recursal do Colegiado dos Juizados Especiais, já transitado em julgado, os autores, ora apelantes, obtiveram êxito quanto à declaração da rescisão do contrato firmado entre as partes em sede de pedido contraposto formulado nos autos da ação registrada sob o nº 0019533-33.2018.808.0545.

Desse modo, solucionada a controvérsia quanto ao pleito de rescisão contratual, remanesce o interesse tão somente em relação à compensação por danos morais requerida pelos autores.

Sobre a matéria, destaca-se, de início, que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação da parte inadimplente ao pagamento de danos morais, cujo reconhecimento exige comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade daquele que sofreu o prejuízo.

Especificamente tratando-se de contrato firmado para aquisição de móveis planejados, a insatisfação dos contratantes com a qualidade dos produtos não ultrapassa a esfera patrimonial, principalmente considerando a própria narrativa inicial que diante dos vícios reportados, a empresa, ainda que com certo atraso, promoveu a substituição dos módulos defeituosos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. Móveis planejados. (I) multa pelo descumprimento contratual pela ré. Demonstrado atraso substancial injustificado entre a previsão contratual de entrega dos móveis e o cumprimento da obrigação. Abusividade da previsão de multa exclusiva ao consumidor. Inversão da cláusula penal em atenção aos princípios da equidade, da boa-fé e do equilíbrio contratual. Majorada penalidade de forma simétrica ao estatuído em contrato. (II) danos morais inocorrentes. Descumprimento contratual que, por si, não tem o condão de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Questão que se esgota na esfera patrimonial. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não comprovada. (III) compensação entre créditos. Possibilidade de compensação entre valores devidos diretamente à ré, ressalvada comprovação de quitação pela consumidora. Inviabilidade de compensação com quantia de dívida financiada com banco terceiro. Recurso parcialmente provido. (JECRS; RInom 5045510-90.2022.8.21.0010; Caxias do Sul; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÓVEIS PLANEJADOS. VALOR DA REPARAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 2. O valor da condenação fixado pelo Juízo a quo, ante os danos sofridos pelo autor pela má prestação dos serviços de instalação de móveis planejados realizados pelas rés, está em consonância com os apontamentos do Perito, ao empregar técnicas claras de indicação dos prejuízos havidos. 3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição do recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais. 4. Havendo condenação em valor líquido por danos materiais, a fixação dos honorários advocatícios deve observar esse quantum, conforme inteligência do art. 85, § 2º, do CPC, fixados em 10% da condenação. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Conhecido e parcialmente provido o recurso da ré, Ideale Comércio de Móveis Planejados. (TJDF; APC 07445.77-81.2022.8.07.0001; 193.4704; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Leonor Aguena; Julg. 23/10/2024; Publ. PJe 29/10/2024)

Acrescente-se que, tal como consignado na sentença de primeiro grau, a empresa requerida não se mostrou em nenhum momento desidiosa, pois não se furtou ao atendimento dos autores, conforme evidenciado pelos diálogos travados por aplicativo colacionados às fls. 29-31 e 43-48 dos autos digitalizados.

Assim, não obstante nitidamente descontentes com os produtos adquiridos junto à requerida, não se observa nenhuma circunstância excepcional capaz de caracterizar abalo moral indenizável, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à improcedência de tal pedido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos requerentes em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.